Tribunal: TJES
Processo: 5003125-48.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SEQUELA PERMANENTE NO OMBRO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM GRAU MÍNIMO. REPERCUSSÃO NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA. TEMA 416/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu acidente de trabalho em 06/01/2017. O autor, eletricista, teve o braço prensado em estrutura metálica, resultando em lesão labral no ombro direito com redução definitiva de mobilidade. O apelante sustenta que a perícia não detectou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual e que a lesão não demandaria dispêndio de maior esforço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a sequela consolidada (limitação funcional para elevação do braço acima de 100º e Teste de Gerber positivo), reconhecida em perícia judicial, enseja a concessão do auxílio-acidente para segurado que exerce função eminentemente manual (eletricista), mesmo diante de conclusão genérica do perito pela ausência de incapacidade .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório devido quando, após a consolidação de lesão decorrente de acidente, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 416, estabelece que o benefício é devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima, sendo irrelevante o grau do dano ou do esforço, desde que haja repercussão na atividade exercida.

5. A profissão de eletricista exige, por natureza, a elevação constante dos braços e esforço físico manual. A limitação de elevação do membro superior direito acima de 100º impõe, inevitavelmente, a necessidade de maior esforço ou impossibilidade de realizar tarefas típicas com a mesma eficiência anterior.

6. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia técnica (art. 479 do CPC/15), podendo formar seu convencimento com base nos elementos clínicos objetivos descritos no laudo e nas particularidades das funções exercidas pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a concessão de auxílio-acidente quando comprovada a existência de sequela definitiva decorrente de acidente que, embora classificada como leve ou mínima, repercute negativamente na atividade laborativa habitual do segurado.

A constatação de limitação física objetiva (redução da amplitude de movimento) em trabalhador de função braçal autoriza o magistrado a reconhecer.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003125-48.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ERLEN GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SEQUELA PERMANENTE NO OMBRO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM GRAU MÍNIMO. REPERCUSSÃO NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA. TEMA 416/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu acidente de trabalho em 06/01/2017. O autor, eletricista, teve o braço prensado em estrutura metálica, resultando em lesão labral no ombro direito com redução definitiva de mobilidade. O apelante sustenta que a perícia não detectou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual e que a lesão não demandaria dispêndio de maior esforço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em definir se a sequela consolidada (limitação funcional para elevação do braço acima de 100º e Teste de Gerber positivo), reconhecida em perícia judicial, enseja a concessão do auxílio-acidente para segurado que exerce função eminentemente manual (eletricista), mesmo diante de conclusão genérica do perito pela ausência de incapacidade .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente é benefício de caráter indenizatório devido quando, após a consolidação de lesão decorrente de acidente, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, através do Tema 416, estabelece que o benefício é devido ainda que a redução da capacidade laborativa seja mínima, sendo irrelevante o grau do dano ou do esforço, desde que haja repercussão na atividade exercida.

5. A profissão de eletricista exige, por natureza, a elevação constante dos braços e esforço físico manual. A limitação de elevação do membro superior direito acima de 100º impõe, inevitavelmente, a necessidade de maior esforço ou impossibilidade de realizar tarefas típicas com a mesma eficiência anterior.

6. O julgador não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia técnica (art. 479 do CPC/15), podendo formar seu convencimento com base nos elementos clínicos objetivos descritos no laudo e nas particularidades das funções exercidas pelo segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a concessão de auxílio-acidente quando comprovada a existência de sequela definitiva decorrente de acidente que, embora classificada como leve ou mínima, repercute negativamente na atividade laborativa habitual do segurado.

A constatação de limitação física objetiva (redução da amplitude de movimento) em trabalhador de função braçal autoriza o magistrado a reconhecer a redução da capacidade laboral, ainda que o perito conclua genericamente pela aptidão do segurado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença
ID 16833009
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,

na Ação Previdenciária ajuizada
por
ERLEN GOMES DOS SANTOS
,
que j ulgou parcialmente procedente s o s

pedidos iniciais e condenou a autarquia federal ao pagamento do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir de 30/05/2018,
bem como ao pagamento d
as parcelas vencidas, com correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme a Lei nº 11.960/2009, sendo que, a partir de 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021), deverá incidir apenas a taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente, até o efetivo pagamen
to
. Nesses termos, condenou o apelante
d
e honorários sucumbenciais a serem arbitrados após a liquidação do julgado.

Irresignad
o, o
INSS

interpôs recurso de apelação
em

ID 16833010
alegando, em resumo que
(a)
a perícia não detectou redução da capacidade, nem mesmo em grau mínimo, para a atividade exercida no momento do acidente (
eletricista
);
(b)
segundo o laudo, a lesão não coloca o segurado em franca desvantagem no mercado de trabalho nem demanda dispêndio de maior esforço
;
(c)

na forma do art. 86 da Lei 8213/91, o auxílio-acidente exige obrigatoriamente que a sequela implique em redução da capacidade para o labor habitual, o que não restou demonstrado no caso específico
;

(d)

o Tema 416/STJ ressalta a necessidade de que os danos repercutam na capacidade laborativa em relação à atividade exercida;
(e)
de acordo com a Súmula nº 89 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), “Não há direito à concessão de benefício de auxílio-acidente quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que não reduzem a capacidade laborativa habitual nem sequer demandam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual”. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões elencadas.

Extrai-se dos autos que o ora apelado ajuizou a presente ação em face da autarquia apelante, argumentando, inicialmente, que sofreu acidente de trabalho em 06/01/2017, quando teve o braço prensado entre a gaiola da plataforma e a estrutura metálica da escadaria localizada no Estaleiro Jurong Aracruz, onde laborava como eletricista, ocasionando lesão labral no ombro direito.

O ora apelado buscou, na origem, a condenação do INSS ao pagamento de benefício decorrente de auxílio-doença acidentário, com subsequente conversão para aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, alegando estar incapacitado para o exercício de suas atividades laborais em virtude de sequelas resultantes de acidente de trabalho.

A sentença apelada entendeu que, embora o apelado não esteja incapacitado para o trabalho, há reconhecimento da sequela permanente com repercussão funcional parcial, sendo esse o pressuposto essencial para a concessão do auxílio-acidente, independentemente da intensidade da limitação, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Feito esse breve relato, destaca-se que
o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório
, concedido ao segurado após constatado que o mesmo é portador de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza, do qual resulta sequela permanente, que implique em redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia,
a teor do artigo 86, caput
e §1º,
da Lei 8.213/91,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinq
u
enta por cento do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5º
[Revogado pela Lei nº 9.032, de 1995]
, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

De acordo com o dispositivo legal, para a concessão do
benefício
é imprescindível
(i)
a ocorrência do acidente de trabalho,
(ii)
a existência de sequela incapacitante permanente e
(iii)
o nexo causal entre o acidente e a incapacidade de exercício da atividade laborativa que o segurado habitualmente exercia.

Conquanto o laudo pericial afirme não haver incapacidade laboral total ou parcial, é incontroverso nos autos que o
apelado
sofreu sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho no ombro direito, com limitação funcional leve, sem incapacidade total, mas com redução da mobilidade acima de 100º, o que caracteriza redução da capacidade funcional do membro,
especialmente em
função eminentemente manual,
como a de eletricista
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 416, firmou o entendimento de que o auxílio-acidente é devido mesmo quando a redução da capacidade for mínima, bastando que haja repercussão na atividade habitualmente exercida. Veja-se:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”
(REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 8/9/2010. Tema 416)

Assim, a despeito de o
laudo pericial
ter sido
elaborado por profissional
nomeado pelo juízo
,
este
não se presta, em sua inteireza, como prova hábil à formação do convencimento do julgador. Com efeito, o juiz não está adstrito ao tópico conclusivo da perícia, podendo firmar seu convencimento a partir elementos outros contidos nos autos.

N
esse sentido,

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE OFENSA À RESOLUÇÃO. NÃO SE INSERE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...] De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela incapacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto. Precedentes: AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 29/6/2012 e AgRg no AREsp 196.053/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 25/9/2012, DJe 4/10/2012 [...].
(STJ, AREsp nº 1340001/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

N
o caso em tela
, constatou
a perícia judicial
que
o apelante

possui uma sequela definitiva decorrente de trauma (acidente de trabalho sofrido em 2017), CID M75.1 - síndrome do ombro doloroso
. O exame físico constatou objetivamente
a r
edução da amplitude de movimento do ombro direito;
l
imitação funcional para a elevação do membro superior direito acima de
100º;
Teste de Gerber positivo, indicativo de comprometimento funcional do ombro.

Embora o perito tenha respondido, de forma resumida, que não há redução da capacidade para o trabalho atual, a análise deve recair sobre a atividade exercida à época do acidente (eletricista). A profissão de eletricista exige, por natureza, a elevação constante dos braços para reparos em altura, montagem de estruturas e manutenção de painéis,
de modo que u
ma limitação que impede a elevação do braço acima de
100º
impõe, inevitavelmente, a necessidade de maior esforço ou mesmo a impossibilidade de realizar certas tarefas típicas da função de eletricista com a mesma eficiência anterior.

Contudo, malgrado o tópico conclusivo do laudo pericial, certo é que o caso concreto evidencia hipótese de inequívoca incapacidade parcial para o desempenho das funções habituais, de natureza eminentemente manual.

Assim, considerada a natureza manual das funções exercidas pelo apelado, infere-se que o quadro clínico diagnosticado, do qual resulta comprovada redução da agilidade do membro superior direito, representa efetiva hipótese de incapacidade parcial e permanente para o trabalho.

Para corroborar:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. ELETRICISTA. FRATURA DO ANTEBRAÇO. VINCULAÇÃO COM O LAUDO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão do auxílio-acidente não está condicionada ao grau de incapacidade para o trabalho habitual, bastando apenas que exista a diminuição da aptidão laborativa oriunda de sequelas de acidente de qualquer natureza, consoante tese firmada no Tema 416/STJ [Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido . O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão].
2. O juízo não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito, em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
3. Hipótese em que restou comprovada a redução da capacidade laborativa do autor, que exerce a função de eletricista, em decorrência de uma fratura no antebraço resultante de uma queda, a qual consolidou sequelas limitantes de caráter definitivo.
4. Recurso provido para conceder o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE a contar da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50082812120234047204 SC, Relator.: Paulo Afonso Brum Vaz, Data de Julgamento: 10/09/2024, 9ª Turma, Data de Publicação: 12/09/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N. 8.213/1991 E DO ARTIGO 104 DO DECRETO N. 3.048/1999. COMPROVAÇÃO.
O auxílio-acidente é concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Consoante entendimento firmado pela Corte Cidadã, no julgamento do REsp 1 .109.591/SC (Tema 461), uma vez constatada a lesão permanente decorrente de acidente de trabalho e a redução da capacidade do lesionado para exercer suas atividades laborativas, é indiferente a intensidade do dano sofrido, sendo devido o auxílio-acidente quando constatada a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima
[...]
. (TJ-GO 50172221120228090029, Relator.: Ana Cristina Ribeiro Peternella França - (Desembargador), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

Destarte
,
a
o contrário do que argumenta a autarquia apelante,
conclui-se que

o
apelad
o

se
enquadra nos requisitos estabelecidos
pela
Lei nº 8.213/91 e, derradeiramente,
tem direito

à concessão do
auxílio-
acidente
,
conforme pleiteia,
uma vez que a limitação física descrita (amplitude de ombro) enquadra-se perfeitamente no pressuposto de redução funcional parcial e permanente
.

Assim, correta a conclusão do magistrado sentenciante, no sentido de o apelado experimenta redução da capacidade em razão da sequela definitiva, e, portanto, faz jus à percepção do auxílio-acidente.

Portanto, firme nas razões expostas

NEG
O
PROVIMENTO

ao apelo interposto e julgo prejudicada a Remessa Necessária
.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais
em 2% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.